Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-92.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004604-92.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HERCULES CHAVES LEITE - CPF: 055.049.251-85 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA TIAGO DE BARROS - CPF: 036.774.391-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA TIAGO DE BARROS - CPF: 036.774.391-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR REGISTRADA NO SISTEMA INFORMATIZADO DO TJMT – DISPENSABILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA E FOLHA DE ANTECEDENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 18 E ACÓRDÃO DO TJMT – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL – REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – JULGADO DO STJ – ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO E ESTABELECER O REGIME INICIAL FECHADO.

A certidão cartorária não se apresenta indispensável para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça (TJMT, Enunciado Criminal 18).

A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, HC 646844/ES; TJMT, AP N.U 0001322-83.2012.8.11.0024).

O tráfico privilegiado se apresenta inaplicável se o apelado não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e o
modus operandi
para o transporte do entorpecente evidencia que se dedicava à atividade criminosa (STJ, AgInt no AREsp 1254604/MS).

“O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do mesmo Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa, consubstanciada na grande quantidade de drogas apreendidas, bem como em razão da sua reincidência em crime de tráfico de drogas..”
(TJMT, AP N.U N.U 0025362-70.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004604-92.2020.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): HERCULES CHAVES LEITE

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE N.U
1004604-92.2020.8.11.0037)
, que condenou
HERCULES CHAVES LEITE por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (fls. 126/129).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que o apelado registra condenação definitiva anterior, a configurar reincidência.

Requer o provimento para seja
reconhecida a agravante e, por consequência, estabelecido o regime inicial fechado (fls. 153/169).

HERCULES CHAVES LEITE
pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 211/214).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretensão de reconhecimento da reincidência que não pode ser acolhido – Ausência de juntada de documento idôneo para tal comprovação em tempo hábil – Situação que somente foi alegada em sede de oposição de embargos de declaração, após encerramento da fase instrutória e prolação de sentença. Possibilidade de fixação de regime mais gravoso para cumprimento da pena - Natureza e quantidade da droga que podem ser levados em consideração para tanto - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 220/226)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“ [...] no dia 02 de julho de 2020, por volta das 15h, nas proximidades do quilômetro 276 da Rodovia Federal BR-070, no município de Primavera do Leste/MT, HERCULES CHAVES LEITE e JULIANA TIAGO DE BARROS , conscientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxeram e transportavam consigo , para venda e entrega ao consumo de terceiros, 20 (vinte) tabletes na quantia de 20.385,65g (vinte mil e trezentos e oitenta e cinco gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína , substância essa que causa dependências física e psíquica, consoante exame pericial preliminar de entorpecente colacionado aos autos (fl. 09/10-IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência HERCULES CHAVES LEITE e JULIANA TIAGO DE BARROS , acima qualificados, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c/c o disposto no artigo 29 do Código Penal. [...]”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – fls. 6/9)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“1ª Fase

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, destaca-se a grande quantidade e natureza da droga apreendida - 20.385,65 kg de cocaína, que apresenta alto teor viciante, razão pela qual aumento a pena base em 1/3, perfazendo 6 anos e 8 meses de reclusão.

2ª Fase

Diminuo a pena em 1/6 em decorrência da confissão do réu (CP, art. 65, III, “d”), perfazendo 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

3ª Fase

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a grande quantidade de droga apreendida acondicionada em tabletes (fls. 17/19), o modus operandi e premeditação para o transporte do entorpecente até a cidade de Barra do Garças/MT escondido em estrutura modificada para-choque traseiro do veículo, feita em funilaria evidenciando a tentativa do réu de evitar ser flagrado levando o alucinógeno deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa. [...]

Pena Total

Assim, perfaz-se o total de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pelos mesmos motivos, fixo a pena de multa em 555 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – fls. 126/129)

Pois bem.

Extrai-se do
sítio eletrônico deste e. TJMT
que o apelado possui condenação anterior, pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em
5.9.2016
(Código 57467/Comarca de Porto Esperidião),
a caracterizar reincidência, visto que o delito em pauta ocorreu na data de
2.7.2020
(fls. 6/9).

Registre-se que essa condenação era de conhecimento das partes desde a fase inquisitorial, visto que o próprio apelado informou, no momento da sua qualificação e interrogatório, ter sido anteriormente processado e condenado pelo porte ilegal de arma (fls. 30/32).

A certidão cartorária e folha de antecedentes não se apresentam indispensáveis para a caracterização da reincidência, bastando registro apto do sistema informatizado do Tribunal de Justiça, segundo inteligência do Enunciado Criminal 18 deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] revela-se acertada a aplicação da agravante da reincidência nesta instância revisora, ainda que a respectiva juntada da folha de antecedentes tenha se realizado a posteriori, principalmente quando o réu não nega ser reincidente, e os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.”
(TJMT, AP N.U 0000420-71.2018.8.11.0105 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.7.2020)

Portanto, impõe-se reconhecer a referida agravante [da reincidência], a qual deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, aplicada pelo juiz da causa, por serem igualmente preponderantes (STJ, HC 646844/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 9.4.2021; TJMT, AP N.U 0001322-83.2012.8.11.0024 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 5.8.2021).

Consequentemente, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Registre-se que o tráfico privilegiado se apresenta inaplicável porque o apelado não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) e, como bem destacado pelo Juízo singular, “o
modus operandi e premeditação para o transporte do entorpecente até a cidade de Barra do Garças/MT, escondido em estrutura modificada [para-choque traseiro do veículo], feita em funilaria
”, evidencia que se dedicava à atividade criminosa (STJ, AgInt no AREsp 1254604/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 2.8.2018).

Sendo assim, tornam-se definitivas as penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

No que tange ao regime inicial,
a quantidade de cocaína apreendida [20,385kg], pena corporal imposta [superior a quatro anos] e reincidência ensejam o estabelecimento do fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, c/c Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O regime de cumprimento da pena deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 do mesmo Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa, consubstanciada na grande quantidade de drogas apreendidas, bem como em razão da sua reincidência em crime de tráfico de drogas..”
(AP N.U N.U 0025362-70.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas definitivas do apelado a 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021